Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AFASTAR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal da Defesa para impugnar alegada condenação ao pagamento de danos morais quando a sentença fixou apenas indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenou o réu a pena corporal e ao pagamento de indenização mínima a título de danos materiais, no valor de R$ 1.050,00, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inexistindo imposição de reparação por danos morais.
4. O interesse recursal pressupõe sucumbência e utilidade na modificação do provimento jurisdicional, nos termos do art. 577 do Código de Processo Penal, não se configurando quando a insurgência se volta contra capítulo inexistente da sentença.
5. Ausente condenação ao pagamento de danos morais, carece o recurso defensivo de utilidade prática, por inexistir sucumbência a ser impugnada, o que evidencia a ausência de interesse recursal.
6. Inexiste, ademais, questão jurídica cognoscível de ofício cuja apreciação se imponha no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, arts. 387, IV, 563 e 577.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075059, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 19.12.2025.